Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-49.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016263-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), SINVAL NEPONUCENO DA SILVA - CPF: 109.138.901-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVADO), EGBERTO HERNANDES BLANCO - CPF: 887.970.408-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA E AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PELAS PARTES DOS VALORES APURADOS – DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS AO PROCURADOR DA PARTE AUTORA/EXECUTADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FEITO PELA PARTE ADVERSA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS – DECISÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA PROCESSUAL E DA CONGRUÊNCIA – AGRAVO PROVIDO. Efetuado o bloqueio judicial em razão de cumprimento de sentença manejado por uma das partes, nos termos da sentença exequenda, e sendo homologados os cálculos da Contadoria Judicial que apontam excesso de execução, deve ser autorizado o levantamento pelas partes da quantia atribuída a cada uma pelos cálculos, sem a retenção de valor eventualmente devido a título de honorários sucumbenciais à parte adversa, quando esta não houver pleiteado o cumprimento da sentença em relação aos honorários de sucumbência no momento oportuno, em atenção aos princípios da inércia processual e da congruência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016263-49.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINVAL NEPONUCENO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 4.178/2008 – Número Único 18575-72.2008.811.0041 – Código 348159), ajuizado pelo agravante contra o BANCO ITAULEASING S.A., homologou o laudo apresentado pela Contadoria Judicial, determinou a vinculação à conta judicial do valor bloqueado nas contas do Banco/executado para posterior expedição de alvarás, ordenando, no entanto, a retenção nos autos de parte do valor para garantir os honorários de sucumbência devidos ao advogado do Banco/executado/agravado (cf. ID 21082457).

O agravante diz que após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse contra ele ajuizada pelo Banco/agravado, pleiteou o cumprimento de sentença para que lhe fosse restituído o Valor Residual Garantido (VRG) oriundo da rescisão do contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) em que se fundou a ação.

Discorre que
“após várias discussões acerca do débito exequendo (restituição do VRG), inclusive com bloqueio online às fls.175 de R$17.822,23, no último cálculo elaborado pela Contadoria Judicial de fls. 177/179, apurou-se um excesso de execução no valor de R$5.102,47 em favor da Instituição Financeira, isto é, da quantia já penhorada nos autos o valor de R$12.719,76, é devido ao Exequente/Agravante, e o excesso de R$5.102,47, é devido ao Banco Executado/Agravado”
.

Aduz que,
“sem existir qualquer pedido de cumprimento de sentença pelo Banco ou seu patrono, o Contador Judicial apurou também as custas processuais, bem como os honorários de sucumbência que foram arbitrados em favor do advogado do Banco Agravado na r. sentença de mérito de fls. 40/42, proferida em 16/10/2009, no valor atualizado de R$10.363,07”
, sendo que o Juízo
a quo
homologou referidos cálculos da Contadoria Judicial e, ao final, invocando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, determinou a retenção do valor apurado pelo Contador para garantir os honorários de sucumbência devidos ao patrono do Banco/agravado, realizando, com isso, uma “compensação judicial de ofício”, sem que houvesse pedido nesse sentido por parte do Banco ou de seu procurador, violando o princípio da inércia processual.

Alega que, além disso, os honorários de sucumbência estão prescritos, já que não foram pleiteados dentro do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a determinação de retenção do valor referente aos honorários de sucumbência do advogado do Banco/agravado, autorizando-se, por consequência, a liberação da integralidade da quantia devida ao agravante, no valor de R$ 12.719,16, conforme cálculo da Contadoria (cf. ID 21080047).

A decisão de ID 21369486 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, decorreu o prazo legal sem que o agravado ofertasse contrarrazões (cf. ID 26039482).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravado ajuizou contra o agravante ação de Reintegração de Posse diante do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) celebrado entre as partes, e após regular trâmite processual, foi proferida sentença em 16/10/2009, julgando procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato e consolidando a posse plena e exclusiva do veículo em favor do Banco/autor, determinando que
“eventual débito existente após a venda do bem seja compensado com o valor do VRG a devolver”
ao requerido/agravante, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.800,00 (cf. ID 21082451).

Posteriormente o Banco/autor juntou aos autos acordo extrajudicial realizado entre as partes apenas em relação à entrega amigável do bem, sem que houvesse renúncia por parte do requerido à restituição do VRG que eventualmente lhe fosse devido, sendo o acordo homologado pelo Juízo em 13/01/2011 (cf. ID 21082460 - Pág. 5/30).

Certificado o trânsito em julgado em 24/03/2011 (cf. ID 21082453), o requerido/agravante pleiteou o cumprimento da sentença em relação à restituição do Valor Residual Garantido, em 04/07/2011 (cf. ID 21082454), sendo posteriormente efetuada a penhora
on line
do valor de R$ 17.822,23 (cf. ID 21082462 - Pág. 1/4 e Pág. 50/51) e, diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, o feito foi chamado à ordem para determinar a prévia liquidação da sentença (cf. ID 21082461 - Pág. 31/39), sendo que após idas e vindas o processo foi finalmente encaminhado à Contadoria do Juízo, que apresentou cálculo posteriormente retificado, apontando um excesso de execução no valor de R$ 5.102,47 (cf. ID

21082455).

Os cálculos da Contadoria foram homologados por meio da decisão agravada, que ao final autorizou o levantamento pelas partes dos valores atribuídos a cada um, determinando, no entanto, a retenção do valor devido pelo requerido/exequente/agravante a título de honorários advocatícios ao procurador da parte contrária, sendo esta a razão da irresignação do agravante, já que afirma que não houve pedido de cumprimento de sentença feito pelo advogado do Banco/autor/executado/agravado em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, e que eventual pretensão de recebimento de referido valor já estaria fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 25, II, da Lei nº 8.906/94.

De fato, o agravante instruiu o presente recurso com a cópia da integralidade dos autos de origem, sendo possível aferir que apenas ele pleiteou o cumprimento da sentença em relação à restituição do Valor Residual Garantido que lhe era devido em razão da rescisão do contrato de arrendamento mercantil sem o exercício da opção de compra do bem objeto do contrato, em exata conformidade com os termos da sentença exequenda, já transitada em julgado no ano de 2011, não havendo pleito de cumprimento de sentença por parte do advogado do Banco autor/agravado em relação aos honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em seu favor pela mesma sentença.

Nem mesmo na impugnação ao cumprimento de sentença e nas demais manifestações do Banco/agravado existe qualquer insurgência quanto a isso, ou formulação de pedido de abatimento/compensação do valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, não podendo o juiz fazê-lo de ofício, mesmo porque a discussão travada na impugnação dizia respeito apenas ao valor de venda do bem, à diferença do valor do débito remanescente do contrato de arrendamento mercantil e do montante apurado a título de VRG.

Assim, não há falar em retenção de quantia eventualmente devida a título de honorários sucumbenciais à parte adversa, em atenção aos princípios da inércia
processual e da congruência
, já que não houve provocação da parte interessada no momento oportuno.

Considerando que o cálculo judicial homologado pela decisão agravada apurou que havia um excesso de execução apenas no valor de R$ 5.102,47, atualizado até 14/02/2019 (cf. ID 21082455 - Pág. 4), esse é o valor a ser restituído ao Banco/agravado, devidamente corrigido a partir de então, e o
quantum
remanescente bloqueado deve ser liberado em favor do exequente/agravante, sem a dedução da quantia eventualmente devida a título de honorários de sucumbência fixados na sentença, porque não foram objeto de execução.

Pelo exposto, provejo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de retenção do valor referente aos honorários de sucumbência do advogado do Banco/agravado.

Custas pelo Banco/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020